Tribunal: TJSP
Processo: 2045835-74.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURIDICA – Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de efeito suspensivo – Pretendida suspensão em razão da recuperação judicial da empresa que não se sustenta – Personalidade jurídica da devedora desconsiderada – Aplicação da Teoria Menor por se tratar, inequivocamente, de relação consumerista – Crédito do agravado não sujeito

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURIDICA – Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de efeito suspensivo – Pretendida suspensão em razão da recuperação judicial da empresa que não se sustenta – Personalidade jurídica da devedora desconsiderada – Aplicação da Teoria Menor por se tratar, inequivocamente, de relação consumerista – Crédito do agravado não sujeito ao concurso de credores ou tampouco à novação havida na recuperação judicial da empresa – Recurso não provido.